Tribunal: TJES
Processo: 5001070-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVISON WILKER COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001070-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVISON WILKER COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO VERIFICADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. A interrupção do prazo prescricional ocorre na data da entrega da sentença em cartório e não na publicação do julgado no Diário Oficial. Assim, na hipótese, entre o recebimento da denúncia (18.10.2012) e a publicação, em cartório, da sentença condenatória
(29.7.2014)
não transcorreu o lapso de tempo (2 anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001070-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVISON WILKER COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX - ES18537-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Da
v
ison Wilker Costa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução tombada sob nº 0014776-37.2015.8.08.0048, por meio da qual não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à condenação executada na GE 178955 e indeferiu o pedido de retificação da fração para fins de progressão de regime na GE 172183.

Nas razões recursais (Id. 7179890), a defesa requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, referente à condenação de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, executada na GE 178955. Aduz a defesa que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia (
18.10.2012
) e a publicação da sentença, que, no entendimento da defesa, teria ocorrido em
22.4.2015
(data da publicação da sentença no diário)
.
Assim, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, requer a restituição do valor de R$ 3.110,00 (três mil cento e dez reais) recolhida, a título de fiança. Em relação à GE 172183, requer a retificação da fração necessária para a progressão de 60% (ou 3/5), para 40% (ou 2/5), uma vez que o agravante não é reincidente específico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, em relação ao pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, adianto que não assiste razão à defesa.

O agravante fora condenado a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. À época da prática do delito era pessoa menor de 21 anos de idade.

Assim, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se em 04 (quatro) anos. Todavia, considerando que na data do fato o agravante era pessoa menor de 21 (vinte e um) anos, o prazo prescricional, na forma do art. 115, do Código Penal, será reduzido pela metade, passando para
02 (dois) anos.

Aduz a defesa que entre a data do recebimento da denúncia
(18.10.2012
) e a publicação da sentença (
23.4.2015
– publicação no diário) transcorreram mais de 02 (dois) anos.

No entanto, equivoca-se a defesa quanto ao marco interruptivo ser a data da publicação da sentença no Diário de Justiça, porquanto a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a interrupção da prescrição ocorre pela entrega da sentença em cartório e não da intimação das partes pelo Diário de Justiça:

"1. A declaração de extinção da punibilidade foi negada em razão do Tribunal a quo ter entendido que não houve o transcurso do prazo prescricional de 6 anos entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Isso porque, mesmo se considerada como correta a data de recebimento da denúncia no dia 31/5/2007, a efetiva publicação da sentença ocorreu em 6/5/2013, quando da entrega da sentença em cartório e não da intimação das partes pelo Diário de Justiça, ato que teria ocorrido no mês de junho de 2013.

2. Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interrupção do prazo prescricional ocorre na data da entrega da sentença em cartório e não na publicação do julgado no Diário Oficial. Assim, na hipótese, entre o recebimento da denúncia (31/5/2007) e a publicação, em cartório, da sentença condenatória (6/5/2013) não transcorreu o lapso de tempo (6 anos) para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 775.380/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)"

"Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial" (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021)."

Nessa ordem de ideias, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia
(18.10.2012
) e a publicação da sentença em cartório
(29.7.2014),
não transcorreram 02 (dois) anos.

No que concerne ao pedido de retificação da fração necessária para a progressão de 60% (ou 3/5), para 40% (ou 2/5), na forma do Parecer emitido pela Procuradoria de Justiça,
entendo que está prejudicado
, tendo em vista que a magistrada
a quo
determinou a retificação na forma requerida pela defesa, em decisão lançada no evento 68.1 do SEEU.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)